Tribunal: TJDFT
Processo: 0712753-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712753-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS AGRAVADO: HELLEN CRISTINA PAULINO SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0713948-61.2021.8.07.0001, determinou a transferência de quantia penhorada. Aduz que apresentou impugnação à penhora realizada em sua conta bancária, mas que o juízo deixou de analisá-la, nem, sequer apresentando alguma fundamentação, limitando-se a determinar a transferência dos valores penhorados. Entende que a matéria apresentada na impugnação é de ordem pública, que não se sujeita à preclusão, sendo necessária a sua análise. Sustenta a nulidade da decisão por ausência de fundamentação. Tece outras considerações. Requer o conhecimento e provimento do recurso, com a concessão do efeito suspensivo. No mérito, busca o provimento do agravo para que seja reformada a decisão impugnada, confirmando-se a tutela liminar. Preparo recolhido no ID 45448026. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) E finalmente, a tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, tais requisitos encontram-se presentes. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 154350867 dos autos de origem): O executado interpôs recurso da decisão que rejeitou à impugnação ao cumprimento de sentença, que foi recebido sem efeito suspensivo. Assim, promova-se a transferência da quantia penhora em favor da exequente. Sem prejuízo, à exequente para corrigir a planilha atualizada do débito, observando que os valores devem ser atualizados até a data da penhora e apenas o saldo remanescente seguirá atualizando. A Emenda Constitucional no 45, de 2004, incluiu no art. 93 da Constituição a seguinte previsão: Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios: (...) IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação; Debruçando-se sobre o dever de fundamentação das decisões, antes mesmo da promulgação da Emenda Constitucional no 45, o Supremo Tribunal Federal assentou o seguinte: Sentença condenatória: acórdão que improvê apelação: motivação necessária. A apelação devolve integralmente ao Tribunal a decisão da causa, de cujos motivos o teor do acórdão há de dar conta total: não o faz o que - sem sequer transcrever a sentença - limita-se a afirmar, para refutar apelação arrazoada com minúcia, que "no mérito, não tem os apelantes qualquer parcela de razão", somando ao vazio dessa afirmação a tautologia de que "a prova é tranqüila em desfavor dos réus": a melhor prova da ausência de motivação válida de uma decisão judicial - que deve ser a demonstração da adequação do dispositivo a um caso concreto e singular - é que ela sirva a qualquer julgado, o que vale por dizer que não serve a nenhum. (HC 78013, Relator(a): SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 24/11/1998, DJ 19-03-1999 PP-00009 EMENT VOL-01943-01 PP-00135) (grifei) Discorrendo sobre o tema, Uadi Lammêgo Bulos acrescenta: "Pelo princípio da motivação das decisões, as autoridades judiciais e administrativas têm o dever de explicar as razões, de fato e de direito, pelas quais o pedido foi considerado procedente ou improcedente. Estágio atual do princípio da motivação: houve época em que o princípio da motivação das decisões judiciais era tratado como uma garantia técnica do processo. Modernamente, o pórtico constitui uma garantia de ordem política e, simultaneamente, uma garantia da própria jurisdição. Num Estado Democrático de Direito, é mediante sentenças fundamentadas e descomprometidas com interesses espúrios que se avalia a atividade jurisdicional. As partes averiguam se as suas razões foram respeitadas, sendo examinadas, pela autoridade jurisdicional, com imparcialidade e senso de justiça. Trata-se de uma garantia contra possíveis excessos do Estado-juiz. (...) O ministro, o desembargador ou o juiz têm, necessariamente, de explicar o porquê do seu posicionamento. Não basta que a autoridade jurisdicional escreva: "denego a liminar" ou "ausentes os pressupostos legais, revogo a liminar". Do mesmo modo, relatores de processos administrativos devem fundamentar suas conclusões, e não, simplesmente, decidir de modo aleatório, superficial ou desconcatenado. Para que o princípio em estudo se concretize, não basta a menção pura e simples aos documentos da causa, às testemunhas ou à transcrição dos argumentos dos advogados." (in Curso de Direito Constitucional. 5. ed. São Paulo, Saraiva, 2015) Analisando os autos, verifica-se que o executado, ora agravante, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença alegando a inexequibilidade do título, que foi rejeitada pela decisão de ID 145667298. Interposto o Agravo de Instrumento no 0703318-75.2023.8.07.0000, foi indeferido o efeito suspensivo e o feito principal prosseguiu com a determinação de penhora pela decisão de ID 149138705. Em face da decisão que determinou a penhora e intimou o executado, ora agravante, para se manifestar, foi apresentada nova impugnação, desta vez à penhora, no ID 152507134, ao que foi proferida a decisão ora impugnada. Como bem ressaltado pela decisão que determinou a penhora, o devedor poderia apresentar sua manifestação em atenção às matérias indicadas no artigo 525, § 11 do Código de Processo Civil, que assim dispõe: Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. (...) § 11. As questões relativas a fato superveniente ao término do prazo para apresentação da impugnação, assim como aquelas relativas à validade e à adequação da penhora, da avaliação e dos atos executivos subsequentes, podem ser arguidas por simples petição, tendo o executado, em qualquer dos casos, o prazo de 15 (quinze) dias para formular esta arguição, contado da comprovada ciência do fato ou da intimação do ato. Note-se que a decisão atacada no presente recurso se limita a mencionar a ausência de concessão do efeito suspensivo no agravo de instrumento que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, restando silente quanto à impugnação à penhora apresentada no ID 152507134. Ainda que se discuta quanto à possibilidade de apresentação de nova impugnação com suposta matéria de ordem pública já analisada ou a impossibilidade de cobrança dos honorários de sucumbência sobre o valor da causa quando a ação era meramente declaratória, faz-se necessário pronunciamento judicial sobre a impugnação apresentada. Nesse ponto, a decisão impugnada não teceu qualquer consideração concreta, ainda que sucinta, acerca da impugnação à penhora apresentada pela parte executada, limitando-se a mencionar a impugnação ao cumprimento de sentença. A ausência de fundamentação acarreta a nulidade da decisão e, além disso, impede a análise nesta instância recursal sobre seu acerto ou equívoco, como já decidiu esta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. DECISÃO GENÉRICA. CASSAÇÃO PARA PROLAÇÃO DE NOVA DECISÃO. 1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, impõe aos órgãos do Poder Judiciário o dever de fundamentar adequadamente todas as suas decisões, expondo as bases fático-jurídicas responsáveis pelo convencimento racional do julgador, sob pena de nulidade do provimento jurisdicional. 2. A decisão sucinta não pode ser confundida com a decisão infundada, a qual, no Estado Democrático de Direito, baliza-se pela capacidade de, por meio da fundamentação, permitir o exercício do Contraditório, em sua acepção ampla. 3. A ausência de motivação, nesse sentido, imprime grave mácula à lisura do Poder Judiciário perante a sociedade, além de prejudicar a impugnação da decisão pelas partes e dificultar, em última instância, a própria análise, nessa instância superior, a respeito do acerto ou equívoco da decisão recorrida. 4. Os artigos 11 e 489, parágrafo 1o, incisos III e IV do Código de Processo Civil impõem, ao menos, a necessidade de contextualizar as especificidades do caso concreto, referindo-se concretamente às teses e provas tidas como relevantes ou não ao objeto do processo. Busca-se, desse modo, evitar decisões padronizadas nas quais o Juízo apenas se pronuncia genericamente por meio de termos vagos, sem mencionar as razões fático-jurídicas de seu convencimento. 5. Recurso conhecido. Decisão cassada. (Acórdão 1630286, 07272659520228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2022, publicado no DJE: 28/10/2022.) (grifei) Portanto, com base nos fundamentos acima delineados, ainda que em juízo de cognição sumária, tenho como presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pretendido pelo agravante. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 10 de abril de 2023 17:06:32. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador